Tribunal: STF
Processo: Ext 1827
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Direito internacional. Embargos de declaração em extradição. Alegação de omissão. Não ocorrência. Temática enfrentada no acórdão embargado. Embargos de declaração com inovação do processo. Inadmissibilidade. Pedido de refúgio solicitado antes do trânsito em julgado. Artigo 34 da Lei nº 9.474/97. Suspensão do feito até decisão definitiva do CONARE. Entrega diferida. Embargos parcialmente acolhidos. Suspensão do feito. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em esclarecer se o acórdão embargado teria incorrido nas omissões apontadas. 



    3. São relevantes as alegações trazidas aos autos pelo embargante quanto à análise do pedido de refúgio do nacional russo pelo Comitê Nacional para os Refugiados.



    III. Razões de decidir



    4. O artigo 34 da Lei nº 9.474/97 dispõe que “a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”.



    5. Segundo a jurisprudência da Turma, “solicitado o refúgio antes do trânsito em julgado da decisão que defere a extradição, o processo deverá ser suspenso a partir da publicação do acórdão, até a decisão definitiva sobre o pedido de refúgio” (Ext 1.424-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/9/17).



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para se determinar o sobrestamento do feito até a decisão administrativa final a respeito da solicitação de refúgio, ficando diferida a entrega do extraditando.